Tribunal: TJBA
Processo: 8029120-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029120-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE SOUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA CATARINA MEIRA CONOR DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE PROT A MATERNID E A INFANCIA DE POJUCA e outros

Advogado(s)
:
VALTER JOSE RIBEIRO PEREIRA, LIVIA CASTRO ARAUJO, MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. VASECTOMIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO APROVEITA A QUEM NÃO INTEGROU A DEMANDA ANTERIOR. SERVIÇO DE SAÚDE CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença proferida pelo Juízo de origem, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a um dos requeridos, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória de um dos autores e julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora remanescente, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de gravidez posterior a procedimento de vasectomia.

2. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 3% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

3. Os apelantes sustentaram erro material no reconhecimento da prescrição em relação ao autor, sob o argumento de que ele teria integrado o polo ativo de ação anterior, o que teria interrompido o prazo prescricional. Alegaram, ainda, que decisão de saneamento já havia afastado a preliminar, formando coisa julgada formal sobre a matéria.

4. No mérito, os apelantes defenderam que a condenação ética do médico pelo CREMEB comprovaria a falha do serviço e o nexo causal entre o procedimento de vasectomia, a gravidez não planejada, a crise conjugal, o divórcio e os danos morais e materiais alegados. Sustentaram, também, violação dos deveres anexos de informação e acompanhamento, no âmbito da responsabilidade objetiva do Município e do hospital conveniado ao SUS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção da prescrição em ação anterior aproveitaria a autor que não integrou o polo ativo daquela demanda; (ii) saber se a gravidez posterior à vasectomia, realizada em hospital conveniado ao SUS, autoriza a responsabilização civil do Município e do hospital, diante da alegação de falha no dever de informação, erro médico e nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, nos termos do art. 193 do Código Civil, razão pela qual a decisão de saneamento que afastou a preliminar não impede o posterior reexame da matéria na sentença ou em grau recursal.

7. A interrupção da prescrição, na forma do art. 202, inciso I e parágrafo único, do Código Civil, ocorre por despacho que ordena a citação e faz recomeçar o prazo da data do ato interruptivo ou do último ato do processo destinado a interrompê-la. Contudo, o art. 204 do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos demais.

8. A ação anterior foi extinta sem resolução do mérito por desistência, com trânsito em julgado em 2 de setembro de 2014, marco a partir do qual voltou a fluir o prazo prescricional. Como o autor não comprovou ter integrado o polo ativo daquela demanda, não se beneficiou da interrupção prescricional produzida no processo anterior, sendo mantida a prescrição reconhecida na sentença.

9. A petição apresentada na ação anterior, na qual se requereu a intimação do esposo para compor o processo, não comprova sua efetiva inclusão no polo ativo, sobretudo porque o sistema processual brasileiro não admite, como regra, litisconsórcio ativo necessário.

10. Quanto ao mérito remanescente, o serviço de saúde prestado em hospital conveniado ao SUS atrai o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante, para esse fim, a distinção entre a natureza jurídica do Município e a da entidade hospitalar, em razão da atuação conjunta na prestação do serviço público de saúde.

11. A responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao serviço público e o dano alegado. A gravidez posterior à vasectomia, por si só, não demonstra falha médica, defeito do serviço ou nexo causal indenizável.

12. A vasectomia configura obrigação de meio, e não de resultado, pois, embora seja método contraceptivo de elevada eficácia, não é procedimento infalível. A responsabilização civil exige demonstração de culpa, falha técnica, violação do dever de informação ou omissão relevante no acompanhamento do paciente.

13. O Código de Ética Médica, em seus arts. 46 e 59, veda a realização de procedimento sem esclarecimento e consentimento prévios do paciente e impõe ao médico o dever de informar diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento.

14. No caso concreto, os prontuários e fichas de atendimento demonstram que o paciente foi informado sobre métodos anticoncepcionais, recebeu explicações sobre o procedimento, teve dúvidas esclarecidas e foi orientado sobre cuidados pós-operatórios e sobre a necessidade de realização de espermograma posteriormente, como medida de verificação da eficácia do método.

15. As anotações médicas contemporâneas aos fatos, constantes de documento técnico, gozam de presunção de veracidade e enfraquecem a alegação de descumprimento do dever de informação.

16. No caso, porém, o prontuário registrou as orientações prestadas ao paciente e demonstrou o cumprimento do dever de informação.

17. A condenação ética do médico perante o CREMEB, isoladamente, não basta para comprovar erro médico, defeito na prestação do serviço ou nexo causal civilmente indenizável, sobretudo diante da jurisprudência que reconhece a vasectomia como obrigação de meio e afasta a responsabilização pelo mero insucesso do procedimento.

18. A jurisprudência citada no voto afirma que a gravidez posterior à vasectomia não comprova, por si só, erro no procedimento, pois a cirurgia não é infalível e seus resultados podem variar conforme fatores médicos, fisiológicos e de observância das recomendações pós-operatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 193, 202, inciso I e parágrafo único, e 204.

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Código de Ética Médica, arts. 46 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018.

TJBA, Apelação 0000252-95.2013.8.05.0110, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, julgado em 10/10/2013, publicação em 25/09/2020.

TJBA, APL 348714/2007, Rel. Maria Marta Karaoglan Martins Abreu, Segunda Câmara Cível, julgado em 01/09/2009.

TJMG, AC 1.0000.20.006867-4/001, Rel. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgado em 09/07/2020, publicação em 15/07/2020.

TJGO, AC 5108108-58.2020.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível.

TJSP, Apelação Cível 0007743-38.2012.8.26.0197, Rel. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2023.

TJMG, AI 2.262.547-89.2021.8.13.0000, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, julgado em 31/03/2022, publicação em 01/04/2022.

TJSP, Apelação Cível 1004258-79.2019.8.26.0322, Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/04/2023, publicação em 26/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8029120-70.2019.8.05.0001
, tendo como apelantes
ERONDI JOÃO DOS SANTOS
e
LUCIENE PESSOA DE SOUSA

e apelados MUNICIPIO DE POJUCA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.